Tribunal: TJBA
Processo: 8002365-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002365-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELTON FAGUNDES DOS SANTOS Advogado(s): SARAH RAQUEL MARQUES NASCIMENTO MELGACO AGRAVADO: CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ELTON FAGUNDES DOS SANTOS contra acórdão da Terceira Câmara Cível (ID 88086559), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por intempestividade, em ação de tutela provisória ajuizada por CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o embargante e o Município de Itacaré/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não compatibilizar os arts. 224 e 231, II, do CPC na contagem do prazo recursal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram manejados com caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão da tempestividade do Agravo de Instrumento, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O art. 231, II, do CPC, interpretado em conjunto com o art. 1.003, § 2º, estabelece que o prazo recursal inicia-se na data da juntada aos autos do mandado cumprido, sendo este o primeiro dia de contagem, e não um “dia zero” a ser excluído. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 379 (REsp 1.632.777/SP), consolida que o dies a quo em caso de intimação por oficial de justiça é a data da juntada do mandado cumprido, não havendo margem para interpretação diversa. A aplicação do art. 224 do CPC limita-se a excluir os dias não úteis da contagem, sem afastar o comando do art. 231, II, quanto ao marco inicial. O embargante apenas reitera argumentos já analisados e rejeitados, configurando tentativa de rediscutir matéria decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração. A oposição reiterada de recursos infundados, sem apontar vícios intrínsecos no julgado, caracteriza embargos manifestamente protelatórios, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Multa aplicada. Tese de julgamento: O prazo recursal inicia-se na data da juntada do mandado cumprido, que constitui o primeiro dia da contagem, e não um “dia zero” a ser excluído. A regra do art. 224 do CPC deve ser aplicada em harmonia com o art. 231, II, do CPC, restringindo-se à exclusão de dias não úteis. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito de decisão já fundamentada. A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 220, 224, 231, II, 1.003, § 2º, 1.023 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.632.777/SP (Tema Repetitivo nº 379), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 26.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002365-02.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELTON FAGUNDES DOS SANTOS e como apelada CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora